Tribunal: CARF
Processo: 11050.000619/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11050.000619/2009-91
ACÓRDÃO
3003-002.720 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA DE NATUREZA ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. TEMA 1.293 DO STJ. APLICABILIDADE.
A multa prevista no art. 107, inciso XI, alínea “a” do Decreto-lei no 37/66
tem natureza estritamente aduaneira atraindo a aplicação da prescrição
intercorrente nos termos do Tema 1293 do STJ no tocante ao prazo
prescricional trienal. Inteligência dos preceitos estabelecidos nos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Vinícius Guimarães – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.720 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.000619/2009-91
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, reproduzo, a seguir, o relatório da decisão recorrida:
Contra o contribuinte supra-identificado foi lavrado o auto de infração de fls. 02 a 15 do
qual fazem parte o demonstrativo de apuração de fl. 16 e os demais documentos e
demonstrativos constantes dos autos, que lhe exige o recolhimento de multa
regulamentar no valor de R$ 104.800,00.
O lançamento apurou infração às medidas de controles fiscais relativas ao transporte de
mercadoria estrangeira, consistente no fato de o transportador não ter relacionado em
manifesto de carga, nem no plano geral de cargas do navio, um contêiner descarregado
em recinto alfandegado, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais
especificados no auto de infração, às fls. 04 a 15.
Cientificado do lançamento por via postal, em 23/03/2009 (fls. 115/116), o contribuinte
apresentou, em 22/04/2009, por meio de representante (procuração às fls. 125/126), a
impugnação de fls. 118 a 124, instruída com os anexos de fls. 128 a 139.
Alega ser agente marítimo do transportador, não podendo ser confundido com ele,
inexistindo previsão legal de que tenha responsabilidades tributárias em relação ao caso.
Diz que a medida fiscal desrespeita o princípio da reserva legal, "mais precisamente art.
137 e incs. do CTN".
Transcreve a súmula no 192 do TFR e acórdão do STJ, aduzindo que "não serve o disposto
no art. 95, inc. I, do Decreto-lei 37/66 de supedâneo para aplicação de multa à
impugnante, posto que para a aplicação de qualquer sanção se exige ação dolosa
(elemento subjetivo) do agente marítimo, o que não ocorreu no caso em tela,
especialmente diante da total dissonância entre os fatos e o enquadramento que se
pretende dar a eles".
Aduz que houve interpretação equivocada dos fatos, pois a infração é a não prestação de
informação e o que ocorreu foi uma retificação de dados por parte do transportador. Diz
que "existe clara, inequívoca e indiscutível distinção entre os procedimentos de
"informação", "alteração" e "retificação", o que não foi observado na interpretação dada
pela I. Autoridade Aduaneira. A correta interpretação semântica é essencial para que a
norma seja aplicada devidamente, o que não ocorreu no presente caso. De forma
bastante simplificada, poder-se-ia dizer que: Informação — Dados prestados pelo
interveniente para completa identificação do embarque, escala, carga etc; Alteração —
Acerto ou ajuste de dados processados pelo próprio transportador no, buscando a
fidelidade das informações prestadas e; Retificação — Correção de dados requerida a RFB
(sistemática idêntica a Carta de Correção)". Acrescenta que a imputação contra a qual se
insurge "é rigorosamente nula, posto que carente de qualquer fundamento legal. Como se
observa, houve patente equivoco na interpretação e aplicação da norma, pois o
transportador requereu alteração de dados, o que não é apenável. Deve ser ressaltado e
observado que "alterações" são processadas pelo próprio transportador, enquanto
"retificações" são requeridas à RFB, o que demonstra a clara distinção entre os eventos e
seus respectivos procedimentos e exigências legais".
Alega haver ausência de ilegalidade, pois pedido de alteração de dados no manifesto, para
inclusão de informação, não é fato punível, pois não se confunde com prestação de
informação fora de prazo, após o desembarque da carga. Entende dever "prevalecer a
vedação de aplicação de qualquer sanção à impugnante, somando-se a tal afirmação o
disposto no art. 112 do CTN, que estabelece que a interpretação da norma deverá ser
mais benéfica ao administrado", transcrevendo o dispositivo citado e asseverando que,
"se não existe certeza quanto à capitulação legal do fato ou sobre a responsabilidade do
sujeito passivo, não poderá ser aplicada qualquer sanção à impugnante, à guisa que
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.720 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.000619/2009-91
3
mostra-se comprovada a ausência de ilegalidade/infração no pedido de retificação da CE
por parte daquela a pedido do transportador marítimo". Conclui que, "se o transportador
marítimo não prestou a informação que deveria por força de exigência do Regulamento
Aduaneiro, tal fato inibe de plano a responsabilização de seu agente, ora
impugnante/autuada de apresentar a informação
à Autoridade Alfandegária, pois do transportador não recebeu a incumbência de fazê-lo,
como ele mesmo reconheceu". Repete que "não há obrigação do agente de apresentar
informação que não tenha sido prestada pelo Transportador, o que torna o presente auto
anulável por apresentar obrigação não tipificada na lei isto é, deixar de apresentar
informação não prestada pelo transportador".
Em tópico relativo aos demais fatos apresentados pela Autoridade Aduaneira, "esclarece
que as alterações societárias realizadas antes, durante e após a instauração do presente
procedimento fiscal nada tem a ver com a carga para o qual se requereu a inclusão no
manifesto/pedido de liberação de unidade. Tais alterações são decorrentes meramente de
decisões administrativas dos seus sócios quotistas, na utilização soberana do seu direito
de livre associar-se. Todas as alterações foram devidamente informadas e registradas no
Receita Federal do Brasil que a todas deferiu independentemente da realização de
pendência de conclusão de procedimento fiscal administrativo no âmbito de sua
competência. Quanto as demais empresas constantes no Conhecimento de Embarque,
denominadas de consignatárias ou embarcadoras, de compradoras ou vendedores, a
autuada nada tem a declarar sobre as suposições do auditor fiscal, pois trata-se de
relações comerciais distintas e estranhas ao contrato de transporte ou de agenciamento".
Requer o julgamento de insubsistência do lançamento, com cancelamento do auto de
infração.

A 4a Turma da DRJ em Curitiba negou provimento à impugnação, conforme ementa
a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 07/11/2007
TRANSPORTADOR. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA.
OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA. MULTA.
O agente marítimo assume a condição de representante do transportador perante os
órgãos públicos nacionais e, ao deixar de prestar informação sobre carga transportada,
concorre diretamente para a infração, daí decorrendo a sua responsabilidade pelo
pagamento da multa.
MULTA. CARGA NÃO MANIFESTADA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Incide a multa de R$ 100,00 (cem reais) por volume de carga não informada em manifesto
ou documento equivalente, não se reconhecendo a denúncia como espontânea quando
efetuada após a formalização da entrada do veículo transportador.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, em
síntese: (i) a ilegitimidade passiva do agente marítimo; (ii) a não ocorrência da conduta descrita no
art. 107, inciso XI, alínea “a” do Decreto-lei no 37/66, pois as informações necessárias teriam sido
prestadas, tendo havido mera retificação.

Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.720 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.000619/2009-91
4
VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
No caso concreto, verifica-se que o feito versa sobre a exigência da penalidade
prevista no art. 107, inciso XI, alínea “a” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação que lhe foi
dada pela Lei n.o 10.833/2003 – multa de cem reais por volume de carga não manifestada pelo
transportador.
A multa aqui tratada é de natureza administrativa (aduaneira não tributária),
decorrendo daí a necessidade de se analisar eventual aplicação da prescrição intercorrente ao
presente caso, à luz dos precedentes vinculantes do STJ.
Nesse ponto, é de se lembrar que, nos julgamentos do REsp no 2147578/SP e REsp
no 2147583/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, representativo do Tema no 1.293, o
Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento pela aplicação da prescrição intercorrente –
prevista no art. 1o, §1o da Lei no 9.873/1999, às infrações ali entendidas como aduaneiras
(administrativas) não tributárias. Naquela ocasião, as seguintes teses foram fixadas:
Incide a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei
9.873/1999 quando, paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras de natureza não tributária por mais de três anos;
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo, não tributário, se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou a
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação;
Não incidirá artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprido, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.

A decisão transitou em julgado em 11 de novembro de 2025.

Nos termos do RICARF/2023:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.720 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.000619/2009-91
5
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Pois bem. Voltando ao caso concreto, observa-se que a ciência do auto de infração
se deu em 23/03/2009 (fls. 115), o sujeito passivo apresentou impugnação em 22/04/2009 (fls.
118) e a ciência da decisão de primeira instância ocorreu em 28/06/2018 (fls. 159). O sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 25/07/2018 (fls. 161), o qual está sendo apreciado nesta
oportunidade.
Considerando que entre a impugnação e a decisão de primeira instância escoou
prazo superior a três anos, sem qualquer ato que impulsionasse o processo nesse intervalo,
entendo caracterizada a prescrição intercorrente.
Diante do exposto, voto pelo reconhecimento da prescrição intercorrente,
aplicando-se o tema 1293 do STJ.

Assinado Digitalmente
Vinícius Guimarães

Fl. 203
DF CARF MF
Original